Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AQUISIÇÃO. IMÓVEL NA PLANTA. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO PRELIMINAR. CC, ART. 462. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. CDC, ART. 48. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
1. Embora o recurso tenha sido indevidamente denominado, verifica-se que não há erro grosseiro ou mesmo má-fé do recorrente. Logo, atendidos os requisitos legais, e em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, o recurso inominado deve ser recebido como apelação por força do princípio da fungibilidade recursal.
2. O atraso na entrega da obra com consequente expedição extemporânea do "habite-se" acarreta ônus excessivo ao consumidor, devendo a construtora, responsável pela mora, arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu sua obrigação contratual.
3. O contrato denominado “Termo de Reserva de Unidade Habitacional” possui natureza de contrato preliminar (CC, art. 462) e embora não se qualifique como um contrato de compra e venda em caráter definitivo, traz informações essenciais sobre o empreendimento, como o preço do imóvel e o prazo para a sua conclusão. Portanto, é inegável que as cláusulas ali dispostas vinculam a construtora (CDC, art. 48).
4. O prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra, previsto no Termo de Reserva de Unidade Habitacional, somados aos 180 dias de tolerância, deve prevalecer sobre a segunda data, estabelecida no contrato de financiamento.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.